Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-réu. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora